Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-54.2019.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002753-54.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA BARROS DE PAIVA - CPF: 956.716.251-49 (RECORRENTE), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência em audiência de conciliação sem apresentação de justificativa prévia, conforme dispositivo que cito:

3. Deste modo, sendo certo que a requerente desincumbiu do seu ônus probatório,
INDEFIRO
o pedido de redesignação e, consequentemente com suporte no acima mencionado,
JULGO EXTINTO
o processo sem apreciação do seu mérito, com fulcro no artigo 51, I da lei 9.099/95 c/c enunciado 20 do FONAJE.

4. Considerando ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95),
CONDENO
no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento.

5. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que teve problemas para acessar o
link
no momento do ingresso na audiência, fazendo juntada, inclusive, do comprovante da ligação feita ao gestor, Sr. José Fernando.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a audiência foi marcada por videoconferência, nos termos do art. 22, § 2° da Lei 9.099/95 (incluído recentemente pela Lei 13.994/2020) e pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito seja anulada, sustentando que encontrou problemas no momento de acessar o
link
para a videoconferência, posto que o mesmo não permitia o ingresso do causídico em conjunto com a promovente para a audiência de conciliação.

Após entrar em contato com o gestor da Vara, Sr. José Fernando, recebeu um novo
link
pelo e-mail e, apesar de conseguir efetivamente entrar na audiência, já havia ultrapassado 02 (dois) minutos do tempo de tolerância e a audiência sido encerrada.

Para comprovar suas alegações, juntou
print
do celular constante a ligação para o gestor no exato momento da audiência.

De fato, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que a ausência em audiência decorreu de problemas técnicos.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado nº 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A despeito de tais previsões legais, destaco que se trata de nova modalidade de realização de audiência e conforme mencionado, a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, de modo que houve tentativa de ingresso, que não foi possível por motivos alheios a sua vontade, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada com a designação de nova audiência de conciliação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021